Tribunal: TJBA
Processo: 0002708-30.2018.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002708-30.2018.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

APELADO: SANDOVAL RAMOS RIOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS SIMULTÂNEAS
. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRELIMINARES DE NULIDADE
POR CERCEAMENTO DE DEFESA
POR
ENTREGA DE CÓPIAS DA PRONÚNCIA
AOS JURADOS; INDEFERIMENTO DE
PERGUNTA
DIRECIONADA A
JURAD
O REFERENTE A

GRAU DE ESCOLARIDADE E
EXIBIÇÃO DE VÍDEO A PEDIDO DOS JURADOS.
REJEITADAS.
MÉRITO.
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL AFASTADA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDADE DA VÍTIMA COMO AGRAVANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA INAPLICÁVEL.
TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO.
PENA MAJORADA. PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1068 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por SANDOVAL RAMOS RIOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Riachão do Jacuípe/BA, que o condenou à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de homicídio tentado qualificado, com fundamento nos arts. 121, § 2º, incisos II e IV, e 14, II, do Código Penal, tendo como vítima seu primo JOSÉ CARNEIRO RIOS. O réu interpôs recurso suscitando preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, requer a nulidade do Júri por decisão contrária a prova dos autos, desclassificação para o crime de lesão corporal, redução da pena e conversão da prisão em domiciliar. O Ministério Público também interpôs apelação, pleiteando a majoração da pena, com base na valoração negativa das consequências do crime, reconhecimento de agravantes legais e afastamento da atenuante da confissão.

2. Narram os autos que, no dia 01 de maio de 2018, por volta das 19:00 horas, no “Bar da Sônia”, localizado na Rua Manoel Carneiro, Pé de Serra/BA, o réu tentou matar JOSÉ CARNEIRO RIOS, desferindo contra ele um disparo de arma de fogo e golpes de arma branca, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, quais sejam, pela intervenção de terceiro, reação da vítima e socorro médico prestado tempestivamente. No dia em questão, momentos antes do crime, as partes estavam no bar, estando a vítima tocando uma viola, quando foi abordado pelo réu, que o chamou de vagabundo. Ao ser xingado, o ofendido levantou-se e foi tirar satisfação com o réu, tendo ambos feito menção de se agredirem, porém não chegaram às vias de fato graças às demais pessoas que estavam no bar, que os separaram. Indignado, o réu saiu do bar, afirmando que iria voltar para matar o ofendido. Cerca de meia hora depois, efetivamente o réu retornou ao local, com o rosto encoberto e portando uma espingarda, oportunidade em que já foi apontando a arma para a vítima e dizendo: “eu não falei que iria lhe matar?”. Na sequência, o réu efetuou um disparo de arma de fogo que foi desviado do alvo pela proprietária do estabelecimento, que logrou êxito em desarmá-lo. Ainda assim, o réu sacou uma arma e partiu para cima do seu desafeto, tentando desferir golpes na sua região cervical e peitoral direita, sendo impedido de continuar as agressões pela própria vítima, que segurou sua mão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a entrega de cópias da sentença de pronúncia aos jurados caracteriza nulidade por indução à culpabilidade; (ii) definir se o indeferimento de pergunta sobre o grau de escolaridade do jurado afronta o contraditório e a ampla defesa; (iii) estabelecer se a exibição de vídeo com depoimento de testemunha após os debates viola o art. 479 do CPP; (iv) avaliar se a decisão dos jurados está manifestamente dissociada das provas dos autos, a justificar a desclassificação do crime ou anulação do julgamento; (v) reexaminar a dosimetria da pena, à luz da análise das consequências do crime, da agravante da idade da vítima, da aplicabilidade da atenuante da confissão e do regime de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A entrega de cópias da pronúncia aos jurados não configura nulidade, sendo expressamente autorizada pelo art. 472 do CPP, desde que não utilizada como argumento de autoridade, o que não se comprovou no caso concreto.

5. O indeferimento de pergunta sobre o grau de escolaridade do jurado encontra respaldo no art. 436, §1º, do CPP, que veda a formulação de quesitos baseados em atributos pessoais, não havendo demonstração de prejuízo à defesa.

6. A exibição do vídeo com o depoimento de testemunha, a pedido dos jurados e com registro em ata, está de acordo com o art. 480, §§1º e 3º, do CPP, tratando-se de mera reexibição de prova constante dos autos e não de inovação probatória.

7. A decisão do Conselho de Sentença possui amplo respaldo no conjunto probatório, que demonstra com clareza a tentativa de homicídio doloso, premeditado e movido por motivo fútil, frustrado por circunstâncias alheias à vontade do agente, afastando a alegação de julgamento contrário às provas.

8. A pretensão defensiva de desclassificação para lesão corporal não se sustenta, uma vez que a conduta do réu, que retornou ao local do fato armado, disfarçado, realizando disparo de arma de fogo e golpes de faca, evidencia seu
animus necandi
.

9. A pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal diante da valoração negativa das consequências do crime, que resultou em lesões graves, internação, cirurgia e sequelas duradouras à vítima.

10. Deve ser aplicada a agravante do art. 61, II, “h”, do CP, pois a vítima tinha 64 anos à época dos fatos, sendo notoriamente idosa.

11. A confissão espontânea não se aplica, pois não foi realizada perante o Conselho de Sentença nem debatida em plenário.

12. A redução da pena pela tentativa deve ser fixada em 1/3, tendo em vista a gravidade dos ferimentos e o elevado grau de execução do iter criminis.

13. Não se aplica a substituição da pena por prisão domiciliar ou regime mais brando, diante da pena superior a 8 anos e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis; deve a pena ser executada imediatamente, por força do quanto decidido pela Corte Suprema no julgamento do TEMA 1068 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento
:

“A entrega de cópia da sentença de pronúncia aos jurados, prevista no art. 472 do CPP, não configura nulidade, salvo se utilizada como argumento de autoridade, o que não se demonstrou.”

“O indeferimento de pergunta sobre o grau de escolaridade do jurado, quando desvinculado de hipótese de impedimento, não compromete o exercício da ampla defesa.”

“A reexibição de prova audiovisual a pedido dos jurados é admitida pelo art. 480 do CPP, desde que se trate de prova regularmente produzida e constante dos autos.”

“A decisão dos jurados deve prevalecer quando fundada em elementos concretos e não se revela manifestamente contrária à prova dos autos.”

“A tentativa de homicídio qualificado deve ser mantida quando evidenciado o dolo de matar frustrado por circunstâncias alheias à vontade do agente.”

“A pena-base pode ser exasperada em razão das consequências do crime que excedam o tipo penal.”

“A agravante da idade da vítima é cabível quando comprovado que a vítima era idosa à época dos fatos.”

“A atenuante da confissão espontânea somente se aplica quando o réu confessa perante o Conselho de Sentença ou apresenta a tese nos debates.”

“O regime inicial fechado é obrigatório quando a pena fixada for superior a 8 anos, conforme o art. 33, §2º, ‘a’, do CP, e imperiosa a sua execução imediata, conforme tese vinculante do Tema 1068 do STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 61, II, “a” e “h”, 65, III, "d", 121, §2º, II e IV, e 14, II; CPP, arts. 472, 478, I, 480, §§1º e 3º, 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.144.022/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 25.10.2022, DJe 07.11.2022;
STJ, AgRg no HC 977.797/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 14.04.2025, DJEN 23.04.2025;
STJ, AgRg no HC 846.844/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024;
STJ, REsp 1.245.836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 19.02.2013, DJe 27.02.2013.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 0002708-30.2018.8.05.0211
em que figuram como apelantes e apelados

o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e
SANDOVAL RAMOS RIOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu e DAR PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público para reformar a sentença, na primeira e segunda etapas dosimétricas, com o reconhecimento da negativação do vetor judicial concernente às consequências do crime, afastar a atenuante de confissão espontânea e aplicar a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “h”, do Código Penal, redimensionando a pena definitiva para
12
(
doze
) anos
e

8
(
oito
) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84